Tribunal: TJDFT
Processo: 0745775-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora de faturamento da empresa executada e de realização de diligência para localização de bens.
2. A decisão determinou também a suspensão do cumprimento de sentença por um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais necessários para autorizar a penhora de percentual do faturamento da empresa executada.
III. Razões de decidir
4. A penhora de faturamento é medida excepcional e depende da comprovação cumulativa da inexistência de bens penhoráveis ou de sua insuficiência, da indicação de administrador e plano de pagamento e da demonstração de que o percentual não inviabiliza a atividade empresarial (STJ, AgInt no REsp 1.592.597/PR; CPC, arts. 835, X, e 866).
5. Embora tenham sido feitas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, não houve comprovação de buscas junto aos registros imobiliários.
6. O exequente não demonstrou o esgotamento dos meios menos gravosos de localização de bens.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de faturamento somente é admissível após o exaurimento das diligências de localização de bens penhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, 835, X, 866 e 921, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.592.597/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 8.6.2020; STJ, REsp 1.675.404/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.9.2017; TJDFT, Acórdão 1820023, 6a Turma Cível, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 21.2.2024.